Tribunal: TJMT
Processo: 1006756-25.2023.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006756-25.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[KAUANE BARBOSA BEGNINI - CPF: 048.576.181-50 (ADVOGADO), SUPERAGRO AGRONEGOCIOS EIRELI - CNPJ: 33.699.823/0001-06 (AGRAVANTE), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (AGRAVADO), CLAYTON OUVERNEI - CPF: 700.441.551-15 (AGRAVADO), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), CLAYTON OUVERNEI - CPF: 700.441.551-15 (ADVOGADO), JORGE ARTHUR ROSPIDE ACCIOLY - CPF: 381.156.700-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE LUIS FAGUNDES - CPF: 339.278.120-72 (TERCEIRO INTERESSADO), NEYSON LUIZ DE SOUZA FRANCO - CPF: 161.623.661-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1006756-25.2023.8.11.0000
– Primavera do Leste

Agravante:

Superagro Agronegocios EIRELI

Agravados:

Flavio de Pinho Masiero e outro

E M E N T A

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA SOBRE VEÍCULOS – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE – BENS NECESSÁRIOS AO DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL -
DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Nos termos do art. 833, inc. V, do CPC, devem ser considerados impenhoráveis os
bens
necessários ou úteis ao desenvolvimento da atividade econômica da
empresa
executada
.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1006756-25.2023.8.11.0000
– Primavera do Leste

Agravante:

Superagro Agronegocios EIRELI

Agravados:

Flavio de Pinho Masiero e outro

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Superagro Agronegócios Eireli contra decisão proferida pela Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que nos autos da ação de cobrança, em fase de cumprimento de sentença, movida por Flavio de Pinho Masiero e outros, manteve a decisão que deferiu a penhora sobre os veículos indicados pelos exequentes.

Aduz a agravante, em suma, que não restou correta a decisão da douta magistrada, sob o argumento de que se tratam de bens impenhoráveis, nos termos do art. 833, inciso V do CPC, mencionando que os bens são utilizados para o exercício da atividade empresarial.

A tutela recursal foi indeferida (id. 164246174).

As informações não foram prestadas.

Os agravados apresentaram contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 164254666).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 19 de julho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1006756-25.2023.8.11.0000
– Primavera do Leste

Agravante:

Superagro Agronegocios EIRELI

Agravados:

Flavio de Pinho Masiero e outro

VOTO

Cinge-se a celeuma em analisar a decisão que manteve a penhora sob 13 (treze) veículos, mostra-se acertada ou não.

Compulsando os autos, vê-se que a penhora recaiu sobre os bens descritos no id. 119835204 – autos de origem, sendo eles veículos utilitários ou motos.

A agravante sustenta que os veículos penhorados são indispensáveis à atividade da
empresa, mencionando que no Contrato Social da empresa, na cláusula primeira, demonstra que os veículos são indispensáveis para o funcionamento do negócio.

Pois bem. Conforme o disposto no art. 833, inc. V, são impenhoráveis
os bens essenciais ao exercício profissional,
in verbis
:

“Art. 833. são impenhoráveis:

[...]

V – os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado”
.

Sobre o tema, leciona
Araken de Assis:

“
Os instrumentos devem ser utilizados no dia-a-dia profissional do devedor e não apenas de forma esporádica e rara. (...) A quantidade razoável também deve ser levada em consideração, sendo inviável que a penhora abranja uma série de bens do devedor quando o mesmo possui vários bens do mesmo gênero. (...) Outro aspecto a ser levado em consideração é a ligação entre os bens e a profissão exercida pelo devedor. Deve restar comprovado que a utilização de tais bens se presta à realização das tarefas compreendidas pelo devedor, em seu trabalho, de forma direta
.” (Assis, Araken de. Manual da execução, 2007, p. 387).

Da análise do contrato social arrolado no id. 163370193, extrai-se que a agravante se trata de empresa comerciante de produtos agrícolas e necessita entrega-los em regiões rurais, sendo crível a afirmação que os bens penhorados são essenciais à sua atividade empresarial, mormente se tratam de
veículos utilitários e motos (id. 119835204 – autos de origem).

Denota-se que
não há outros veículos na empresa que exerçam o mesmo papel que os bens penhorados, sendo certo que a continuação dos atos executórios em relação aos referidos, por certo implicaria na atividade empresarial.

Neste sentido, é o entendimento do C. Superior Tribunal:

“
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ART. 649, V, DO CPC/73. INSTRUMENTOS OU OUTROS BENS MÓVEIS NECESSÁRIOS OU ÚTEIS AO EXERCÍCIO PROFISSIONAL. IMPENHORABILIDADE. PESSOAS JURÍDICAS. MICROEMPRESA. 1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1.114.767/SP, representativo da controvérsia, apreciando hipótese de empresário individual, considerou ser aplicável a impenhorabilidade do art. 649, inciso V, do Código de Processo Civil de 1973 a pessoas jurídicas, notadamente às pequenas empresas, empresas de pequeno porte ou firma individual quanto aos bens necessários ao desenvolvimento da atividade objeto do contrato social. 2.
A impenhorabilidade do art. 649 inciso V do CPC/73, correspondente ao art. 833 do CPC/2015, protege os empresários individuais, as pequenas e as micro-empresas, onde os sócios exerçam sua profissão pessoalmente, alcançando apenas os bens necessários às suas atividades
. 3. Recurso especial parcialmente provido
”. (REsp: 1.224.774, 4a Turma, Rela. Mina. Maria Isabel Gallotti, j. 10.11.16 - destaquei)

Outro, não é o entendimento desta Câmara, vejamos:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE VEÍCULO – ALEGAÇÃO DE ESSENCIALIDADE DO BEM À ATIVIDADE – DEMONSTRAÇÃO PARCIAL – IMPENHORABILIDADE – ARTIGO 833, V, DO CPC – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O artigo 833, V, do CPC, dispõe que são impenhoráveis os bens essenciais ao exercício profissional, dentre os quais, “os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado”.
Considerando que restou demonstrado que um dos bens é protegido pelo instituto da impenhorabilidade, por ser indispensável à atividade da empresa, a reforma parcial da decisão é medida que se impõe
”. (Rai n. 1010605-10.2020.811.0000, 3a Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 26.08.20 - destaquei)

Assim,
considerando que o agravante demonstrou que os bens penhorados constituem bens necessários e úteis a sua atividade, devem recair a impenhorabilidade do art. 833, V, do CPC, merecendo reforma a decisão para determina o imediato desbloqueio e anulação da penhora.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 19 de julho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2023